Tribunal: TJBA
Processo: 8037923-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037923-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: C. M. B. D. J. e outros

Advogado(s): MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA.
AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIANTE (TOD). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Coaraci, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação com pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol (USAHemp CBD Oil Full Spectrum e USAHemp Delta-9 THC), destinado ao tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiante (TOD), determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. A parte agravante pleiteia a manutenção da competência estadual e a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento contínuo do medicamento prescrito, cuja interrupção comprometeria o desenvolvimento neurológico da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação que busca o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação concedida; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento à base de canabidiol ao menor agravante, à luz do Tema 1161 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação que busca o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação, é reconhecida quando não há litisconsórcio passivo necessário com a União e se discute apenas a responsabilidade do Estado-membro.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 da sistemática da Repercussão Geral, firmou a tese de que é possível o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, desde que preenchidos os seguintes requisitos: autorização excepcional de importação pela ANVISA; comprovada incapacidade financeira do paciente; imprescindibilidade clínica do tratamento; e inexistência de substituto terapêutico disponível nas listas oficiais do SUS.

5. No caso, os autos demonstram que o medicamento teve sua importação autorizada pela ANVISA, que o tratamento prescrito é imprescindível diante da ineficácia de outras alternativas farmacológicas já testadas, e que não há substituto terapêutico disponível, conforme atestados médicos e documentos técnicos.

6. A hipossuficiência econômica da parte agravante foi comprovada documentalmente, justificando a necessidade de intervenção estatal para garantir o direito à saúde e à continuidade do tratamento prescrito, especialmente considerando os riscos de regressão neurológica da criança.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1165959 (Tema 1161), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.05.2023; TJ-BA, AI nº 8037762-93.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 30.06.2024; TJ-BA, AI nº 8031263-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8037923-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
C. M. B. D. J.
e outros e agravado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de
ID
87012905
, apresentado pela Agravada contra a decisão do ID
87012900
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-237